Tribunal: TJSP
Processo: 1014076-39.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Ação de restituição de valores pagos – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Taxa de despachante – Impossibilidade de cobrança de taxa de assessoria imobiliária ou atividade congênere – Entendimento consolidado por meio do julgamento do REsp n. 1.599.511/SP, julgado nos termos do

Ementa:
Ação de restituição de valores pagos – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Taxa de despachante – Impossibilidade de cobrança de taxa de assessoria imobiliária ou atividade congênere – Entendimento consolidado por meio do julgamento do REsp n. 1.599.511/SP, julgado nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil pelo E. Superior Tribunal de Justiça – Nulidade da cláusula que institui a cobrança da taxa referida – Inteligência do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor – Restituição dos valores pagos pela parte autora a título de taxa de despachante devida na forma simples – Recurso provido em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso.